Tribunal: CARF
Processo: 19515.720359/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720359/2011-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.465 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
Recorrente
PIOTR JACEK MAJ
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
Pela sua completude e clareza, adoto o relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente de Auto de Infração de fls. 157 a 163, através do qual foi efetuado o
lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física no valor de R$ 163.266,57, código de
receita 2904, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora, relativo ao
ano-calendário 2007, exercício 2008.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 142/156, o lançamento é
decorrente da apuração de omissão de rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial
a descoberto, onde a fiscalização informa que constatou excesso de aplicações sobre
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720359/2011-96
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720359/2011-96

origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, apurada conforme
Análise da Evolução Patrimonial fls. 155, para os meses de Janeiro a junho e setembro a
dezembro de 2007, cujos valores mensais estão discriminados como segue.
61, o contribuinte efetuou gastos com cartão de crédito, sendo que entretanto não
efetuou a entrega da DIRPF para o ano-calendário de 2007.
Informa que não foi encontrada, nos sistemas da Receita Federal, declaração de imposto
retido na fonte (DIRF) em nome do contribuinte.
Cita que não foram encontrados, no sistema de pagamentos da Receita Federal
(SINAL), valores pagos pelo contribuinte relativos a carnê-leão (código 0190) ou de
imposto complementar, vulgo mensalão (código 0246).
Não foi encontrada, nos sistemas da Receita Federal, declaração de retenção de imposto
de renda relativo à negociação de ativos em bolsa de valores (lei n° 11.033/04).
Cita que intimado, o contribuinte apresentou as seguintes informações a fiscalização,
conforme segue:
1- Declarou que foi Primeiro Conselheiro da embaixada da Polônia no Brasil entre 25
de agosto de 2003 a 31 de outubro de 2009, apresentando certidão consular original
atestando tal fato;
2-Apresentou cópia de seu passaporte diplomático da Polônia e da carteira do Itamaraty
referente à época em que serviu como Conselheiro, segundo afirmou o contribuinte os
originais foram devolvidos aos respectivos órgãos;
3-Apresentou cópia autenticada da cédula de identidade de estrangeiro e do seu CPF;
4-Apresentou seu passaporte atual o qual foi fotocopiado;
5-Apresentou protocolo de mudança de endereço declarando o novo à Rua Aurino Vila
n° 100, casa 73, CEP 59148-590, Bairro Emaus, cidade de Parnamirim - RN,
solicitando ainda que toda a correspondência relativa a esta fiscalização deveria ser para
lá encaminhada;
6-Declarou que deixou de apresentar documentação relativa ao cartão de crédito, pois
esta, segundo orientação da Embaixada Polonesa, devera ser destruída ao término dos
serviços consulares.
7-Solicitou prazo até o dia 11 de fevereiro de 2011 para enviar a esta repartição o
protocolo de requerimento de informações junto à operadora do cartão.
8-Declarou que por ser Diplomata no período ora fiscalizado estaria isento em relação
aos rendimentos recebidos no Brasil conforme Convenção de Viena e que declarava
imposto de Renda no Brasil na condição de isento.
8- Que mais nada tinha a declarar
A fiscalização informa que em 21/01/2011, foi emitido oficio à Polícia Federal para que
essa informasse, em relação ao contribuinte ora fiscalizado, todas as datas de entrada e
saída do país, desde 2006, e a eventual e eventual aquisição de visto de permanência no
Brasil.
Que em resposta ao ofício enviado, a Polícia Federal informou que, em relação ao
contribuinte, constavam entradas no país nas seguintes datas 31/12/2009, 02/06/2010 e
19/10/2010, e saídas em 15/05/2010 e 01/10/2010; Quanto a aquisição de visto
permanente informaram que constava no SINCRE (Sistema Nacional de Estrangeiro) a
aquisição por parte do Sr. Piotr de visto permanente registrado em 22/06/2007.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720359/2011-96

Em 21/01/2011, foi emitido oficio ao Itamaraty para que esse informasse o período em
que o contribuinte serviu como diplomata no Brasil a serviço do governo da Polônia.
Em 01/01/2011, em resposta ao ofício enviado, o Ministério da Relações Exteriores
informou que o Sr. Piotr Jacek Maj serviu àquele país como diplomata durante o
período compreendido entre 01/09/2003 e 10/09/2010.
A fiscalização informa que o contribuinte foi intimado compareceu e declarou que iria
apresentar a movimentação com cartão de crédito, no entanto, nada apresentou.
Cita que tendo em vista o vencimento do prazo para o contribuinte apresentar a
documentação em relação aos gastos com cartão de crédito, foi solicitado em
23/02/2011, a Requisição de Informação Financeira (RMF) para que a operadora do
cartão de crédito, a Unicard, enviasse a esta Delegacia o extrato, a fatura e a
comprovação de pagamento, do ano de 2007, em relação aos cartões de crédito do
contribuinte.
Relata que no caso em análise, configurou-se assim a hipótese prevista nos incisos V e
XI, do art. 3° e inciso I do § 2o do mesmo artigo, ambos do Decreto n° 3.724, de 10 de
janeiro de 2001, já que houve gastos em valor superior a renda e a movimentação
financeira é superior a 10 (dez) vezes a renda declarada (no caso, pela ausência de
DIRPF).
Cita que em 05/04/2011, a Unicard (Unibanco) remeteu via Sedex a esta Delegacia as
informações solicitadas tanto em meio magnético quanto em papel, identificando no ano
de 2007, o uso de 2 (dois) cartões de créditos por parte do contribuinte, o Unicard Visa
Platinum, n° 4059.80000.0189.1014 e o Varig Unicard Visa Platinum, n°
4736.6200.0821.1037.
Que a partir dos dados constantes nos extratos dos cartões de crédito enviados a esta
Delegacia pela Unicard identificou, conforme consta da tabela em anexo, os valores
despendidos no ano de 2007 pelo contribuinte para o pagamento das faturas relativas às
despesas constantes dos citados cartões.
Apresenta planilha demonstrativa completa fl. 148.
Salienta que de forma consolidada apurou no ano-calendário de 2007 pagamentos
efetuados relativos a gastos com cartão de crédito no valor total de R$ 616.614.15, sem
que tenha havido a devida comprovação das origem dos recursos empregados nos
pagamentos dessas despesas.
Conclui que segundo certidão consular apresentada pelo contribuinte, juntamente com a
cópia de seu passaporte diplomático e a cópia da carteira fornecida pelo Itamaraty,
corroborados pela informação remetida pelo Itamaraty em resposta ao ofício enviado
por esta Delegacia, não resta dúvida a esta fiscalização de que, no período de 25 de
agosto de 2003 a 31 de outubro de 2009, o contribuinte era Membro Diplomático da
Missão da Polônia no Brasil, ocupando o cargo de Primeiro Conselheiro sendo
responsável pelo departamento de promoção comercial daquele país.
Ressalta que embora faça parte do pessoal diplomático da Polônia, sendo, portanto, um
agente diplomático, o contribuinte ora fiscalizado não é o Chefe da Missão no Brasil.
Continua seu relato informando que, conforme site do Ministério da Justiça o
contribuinte deu entrada no pedido de permanência no Brasil em 27/09/2000 por meio
do processo n° 08505.044853/2000-92, sendo essa permanência deferida em
13/02/2003, havendo a publicação no Diário Oficial da União (DOU) em 17/02/2003,
Seção 1, página 3. Posteriormente em 17/05/2007 houve deferimento do pedido de
correção do nome que constava na publicação anterior, de Piotr Ma/, para Piotr
JacekMaj, sendo que tal despacho foi publicado no DOU em 18/05/2007, Seção 1.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720359/2011-96

página 39. Esse último deferimento consta carimbado na cópia do passaporte que foi
apresentado a essa fiscalização, embora no carimbo da Polícia Federal conste tratar-se
de permanência definitiva, na publicação constante do DOU vê-se que trata-se apenas
da correção do nome do contribuinte, que constava no despacho de permanência
deferido na data de 13/02/2003.
A fiscalização cita que a motivação do pedido para visto permanente efetuado pelo
contribuinte ao Ministério da justiça foi que esse possuía cônjuge brasileira, tendo assim
se enquadrado no previsto na lei n° 6.815/80, lei essa regulamentada pelo decreto n°
86.715/81.
Conforme consta de sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - Ajuste Anual
(DIRPF), para o exercício de 2011, ano-calendário de 2010, o contribuinte possui
cônjuge brasileira de nome Fernanda Orsini Maj, CPF 169.982.218-27, e filhos Eduardo
Orsini Maj, nascido em 16/06/2004 e Júlio Orsini Maj, nascido em 07/11/2007.
Consta do sistema CPF da Receita Federal (em anexo) que a cônjuge do contribuinte é
brasileira.
Cita que restou constatado de forma irrefutável que o contribuinte tinha a condição de
residente permanente no Brasil, mesmo antes de assumir o cargo de Primeiro Secretário
da Embaixada da Polônia, enquadrando-se assim na exceção prevista no § 2°, do artigo
22. do Decreto n° 3.000/09 (RIR-99), caracterizando a licitude da tributação sobre a
renda presumida com base na apuração dos valores despendidos com o pagamento das
faturas de cartão de crédito.
Informa que, no entanto, em nenhum momento o contribuinte apresentou a fiscalização
quais foram os seus ganhos oriundos do governo polonês, ou seus demais rendimentos,
apenas declarou que esses são isentos.
Descreve que o contribuinte, em relação aos gastos com cartão de crédito ocorridos em
2007 adotou postura semelhante, apenas declarando que tais gastos referem-se a
despesas da Embaixada da Polônia, e que a documentação comprobatória de tais gastos
foram destruídas a pedido da própria Embaixada.
Alega estranhar, no entanto, a pessoa física, mesmo que de um agente diplomático a
serviço de seu país, venha a efetuar gastos em nome próprio através de seu cartão de
crédito pessoal e não através de um corporativo emitido em nome da embaixada tendo
em vista que tais gastos seriam desta. Se tais gastos foram de fato da Embaixada da
Polônia e posteriormente ressarcidos ao contribuinte esse deveria guardar pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária a documentação comprobatória de tais
reembolsos e tê-los apresentados a fiscalização quando intimado, medidas essas que não
adotou.
Cita que quanto às informações obtidas da operadora do cartão de credito via RMF,
entende que essas não estão protegidas pela inviolabilidade prevista no artigo 24 do
Decreto n° 56.435/65, por não se tratar de arquivos ou documentos da missão, mesmo
porque os dados se encontram em um banco de dados de um ente privado de tal modo
que quando um gasto é efetuado, imediatamente aquela toma conhecimento desse.
Sustenta que para estarem sujeitos a inviolabilidade os dados e arquivos têm de ser
originários da missão ou do estado do país acreditante.
Cita que no procedimento fiscal, restou demonstrado que o contribuinte era residente no
Brasil à época ora fiscalizada, ficando sujeito ao pagamento de imposto sobre a renda
auferida tanto do governo da Polônia quanto em relação a qualquer outro rendimento
tributável recebido.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720359/2011-96

Que desta forma, com base no art° 846 do Decreto n° 3.000/99 (RIR 99) os pagamentos
das faturas dos cartões de credito efetuados em 2007 foram considerados como renda
presumida do contribuinte.
Conclui que, ficou demonstrado que, por ser residente no Brasil, por não ter apresentado
a esta fiscalização a origem dos recursos empregados nos pagamentos das faturas dos
cartões de crédito de sua propriedade no ano de 2007 e por ter deixado de apresentar
documentação comprobatória relativa ao eventual ressarcimento das despesas efetuadas
em seu nome e que em tese, eram de responsabilidade da Embaixada da Polônia, ficou o
contribuinte sujeito as penalidades apuradas e informadas neste termo.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 171 a 187, através da qual, em síntese,
apresenta as seguintes razões de contestação, conforme segue.
Inicialmente, alega ser inconstitucional a quebra do sigilo bancário.
Cita que apesar das informações prestadas à fiscalização, ainda assim o seu sigilo
bancário foi violado. Que o argumento utilizado pela fiscalização para tanto foi a
suposta caracterização de realização de gastos ou investimentos em valor superior à
renda disponível e a presença de indício de que o titular do direito é interposta pessoa do
titular de fato. A fundamentação legal para tal procedimento seria o Decreto n°
3.724/2001. Que no entanto, de acordo com o sistema constitucional vigente, a entidade
encarregada de realizar o juízo de valor quanto à "indispensabilidade" da devassa do
sigilo bancário é o Poder Judiciário e ninguém mais. O ato administrativo de "quebra"
do sigilo de contribuinte sob fiscalização efetuado isoladamente, sem a devida
autorização do Poder Judiciário, ainda que realizado sob a égide da legislação
mencionada, não deve ser admitido por atentar frontalmente contra garantias individuais
do contribuinte esculpida na Constituição Federal.
Cita que a obtenção direta de dados perante as instituições financeiras relativos ao
contribuinte sob fiscalização configura inconcebível subversão dos valores protegidos
pelo Direito.
Discorre sobre o tema, alegando que o permissivo legal que concedeu a autoridade
administrativa a faculdade de interpor seu próprio juízo de valor sobre a necessidade de
violação do sigilo bancário não se coaduna com o texto constitucional e nem com o
entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de que a única
autoridade permitida a afastar a garantia individual ao sigilo bancário é o Poder
Judiciário. Salienta que a fiscalização, apesar de ter indicado a base legal (artigo 4°, §
6°, do Decreto n° 3.724/2001) que motivou a quebra do sigilo bancário do Impugnante,
não atendeu os requisitos ali previstos. Isso porque, a referida norma determina que a
Requisição de Movimentação Financeira (RMF) só pode ser expedida na hipótese de
indispensabilidade e desde que observado o principio da razoabilidade.
Salienta que a RMF está amparada no vencimento do prazo para apresentação da
documentação dos gastos com os cartões de crédito. Contudo, o Impugnante sempre
esclareceu que os gastos efetuados nos cartões eram de titularidade da Embaixada da
Polônia.
Sustenta que se fiscalização já possuía a informação sobre a origem dos recursos
empregados no pagamento das faturas, o procedimento razoável que deveria ter sido
adotado seria a intimação da Embaixada da Polônia para se manifestar sobre o assunto.
Entretanto, a fiscalização preferiu adotar a medida extrema de quebrar o sigilo bancário
do Impugnante sem nenhuma base legal de indispensabilidade.
Aduz que a quebra do sigilo bancário do impugnante era dispensável e que a
fiscalização não observou o principio da razoabilidade no presente caso, apesar do ter
sido esclarecido diversas vezes que os gastos efetuados nos cartões de crédito eram de
titularidade da Embaixada.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720359/2011-96

Cita que por via de conseqüência, o Auto de Infração contestado deve ser considerado
nulo, uma vez que foi elaborado com base em procedimentos de fiscalização
inadmissíveis e que implicaram a transgressão não autorizada judicialmente dos direitos
e garantias individuais petrificados no artigo 5°, incisos X e XII, da Carta Magna.
Em outro ponto, cita que o Impugnante não era residente, para fins fiscais, no Brasil no
ano de 2007 e os cartões de créditos emitidos em nome do Impugnante eram utilizados
para gastos relacionados com as atividades da Embaixada da Polônia.
Relata que, de acordo com a fiscalização, o que seria decisivo para caracterizar a
condição de residente no Brasil seria o fato do Impugnante: (1) ter apresentado pedido
de visto permanente em 27/09/2000, o qual foi deferido em 13/02/2003; e (2) possuir
cônjuge brasileira.
Salienta que, tais fatos não tornam, automaticamente, o Impugnante residente para fins
fiscais no Brasil.
Informa que é inquestionável que o Impugnante apresentou pedido de visto permanente
na data supracitada e que este foi deferido em duas oportunidades, conforme se observa
da cópia dos ofícios de deferimento do pedido de visto permanente ora anexados como
Doc. 05.
Justifica que tal processo de concessão de visto permanente nunca foi e nunca poderia
ter sido concluído, pois: (1) Nunca procedeu seu registro perante o Órgão do
Departamento de Policia Federal (DPF), o que ficará constatado pelo documento que
será emitido pela DPF certificando que o Impugnante nunca efetuou o registro do visto
permanente (requerimento de certidão anexado como Doc. 06). (2) Que após ter pedido
o visto permanente (sem nunca retirá-lo e tampouco utilizá-lo), o Impugnante foi
nomeado para cargo diplomático na Embaixada da Polônia e obteve, portanto, visto
diplomático para registro de sua entrada no pais; e (3) apôs a entrada do Impugnante
no país com visto diplomático, a única forma de se obter o visto permanente seria por
meio do procedimento de transformação previsto no artigo 39 da Lei n° 6.815/1980.
Pondera que, considerando que o Impugnante nunca solicitou a transformação do seu
visto diplomático para visto permanente, resta evidente que o pedido de visto
permanente protocolizado em 27/09/2000 se tomou nulo, não podendo, portanto, servir
de base para a presente autuação.
Alega que o fato de possuir cônjuge brasileira em nada muda a situação do Impugnante
de não residência no Brasil no ano de 2007. Cita que o silogismo empregado pela
fiscalização é absurdo, pois resultaria em considerar todas as pessoas físicas que
solicitaram visto permanente e que possuam cônjuge brasileiro como residentes no
Brasil para fins fiscais. Que a obtenção da permanência é ato solene, que depende da
verificação de requisitos específicos para se aperfeiçoar.
Neste contexto, segundo prescreve o Decreto n° 86.715/1981 (especialmente o artigo
27), a condição de residente permanente depende não só da obtenção e retirada do visto,
mas principalmente da entrada no território nacional com a devida apresentação de
determinados documentos aos órgãos federais competentes.
Argumenta que ao contrario do que quer fazer crer a fiscalização, o simples fato do
Impugnante ter tido seu pedido de visto permanente deferido não quer dizer que ele se
tomou residente no Brasil para fins fiscais. Tanto é assim que o artigo 18 do RIR
determina que o portador de visto permanente deve, deve obrigatoriamente transferir
sua residência para o território nacional para estar sujeito ã incidência do Imposto de
Renda Pessoa Física.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720359/2011-96

Aduz que pela leitura do artigo 27 do Decreto n° 86.715/1981 em conjunto com o artigo
18, do RIR. 99, o ato de transferência da residência fiscal para o território nacional seria
o ingresso nos país com o visto permanente, o que nunca ocorreu com o Impugnante.
Relata que no intuito de esclarecer esta situação a Receita Federal do Brasil expediu a
Instrução Normativa (IN) n° 208/2002. De acordo com o artigo 2o. III, "a", desta IN,
Considera-se residente no pais a pessoa física que ingresse no país com visto
permanente.
Neste contexto, salienta que para caracterizar a condição de residente no Brasil para fins
fiscais a pessoa física deve ingressar no país com o visto permanente, fato que nunca
aconteceu com o Requerente, pois quando do seu retorno ao Brasil em 2003 o
Impugnante ingressou no país com seu visto diplomático e sua atuação no país se
restringiu às atividades diplomáticas, sendo o Impugnante até o final do ano de 2009,
residente na Polônia para fins fiscais.
Salienta que tendo em vista os dispositivos legais supracitados, percebe-se que a entrada
no país com a documentação referente ao visto permanente é condição sine qua non
para caracterizar a situação de residência no país.
Cita que a fiscalização apontou diversas entradas do Impugnante no território nacional,
mas nenhuma previa a 2007 que tenha causado a obtenção de residência permanente no
país. Que por conseguinte, não restam dúvidas de que o Impugnante não era residente
no Brasil no ano de 2007, pois a condição de residente permanente somente aperfeiçoou
no ingresso no país em 2010, razão pela qual as exigências formuladas no auto de
infração ora impugnado devem ser canceladas.
Em outro momento de sua impugnação, apresenta justificativas em relação aos gastos
efetuados nos cartões de créditos.
Informa que o Impugnante exerceu o cargo de Primeiro Conselheiro da Embaixada da
Polônia no Brasil, na qualidade de Encarregado de Negócios, de 25/08/2003 até
31/10/2009. Que durante tal período, o Impugnante era responsável pela prospecção e
divulgação de investimentos do interesse do seu país de origem, razão pela qual era
encarregado pela realização de diversos pagamentos (aluguéis de apartamentos, veículos
e espaços comerciais, aquisição de materiais para feiras e eventos, passagens aéreas etc,
etc.) vinculados á atividade diplomática.
Alega que inicialmente, tais gastos eram sempre pagos em dinheiro, o qual era sacado
pelo Encarregado de Negócios, para posterior cumprimento das obrigações
comerciais/financeiras da Embaixada.
Relata que após diversos assaltos ao Encarregado de Negócios que antecedeu o
Consulente, a Embaixada resolveu que tais pagamentos deveriam ser feitos por cartão
de crédito no intuito de dificultar as referidas ações criminosas.
Nesse contexto, o Impugnante solicitou ao banco a emissão de cartão de credito em
nome do escritório da Embaixada da Polônia (cartão CNPJ Doc. 09). Informa que,
contudo a emissão do cartão foi negada sob a alegação de que a pessoa jurídica não teria
o histórico financeiro necessário para sua emissão.
Que assim sendo, o Impugnante, visando sua segurança, resolveu emitir os cartões de
crédito em seu nome para cumprimento das obrigações da Embaixada. Cumpre salientar
que tal prática é adotada por todos os Agentes Diplomáticos da Embaixada da Polônia,
inclusive pelo Embaixador.
Aduz que considerando que os gastos efetuados nos cartões de crédito são relacionados
às atividades da Embaixada da Polônia e os recursos empregados nos pagamentos das
faturas são originários da Missão, o Impugnante não possui o dever legal de prestar as
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720359/2011-96

informações solicitada, muito menos a obrigação de oferecer a tributação os valores
empregados nos pagamentos das faturas dos cartões de crédito, nos termos dos artigos
23, 24 e 34, da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas.
Apresenta a tese que de modo similar ao que ocorre no caso de deposito de origem não
comprovada, a determinação da receita será efetuada em relação ao terceiro que detém a
condição de efetivo titular da conta de depósito, nos termos do artigo 42, § 5o da Lei n°
9.430/1996.
Neste quadro, salienta que a autuação deveria ter sido imposta à pessoa que era o efetivo
titular dos gastos efetuados nos cartões de crédito, e não à pessoa que está simplesmente
indicada nos dados cadastrais, sem nenhuma responsabilidade nem beneficio com os
valores ali movimentados. Que no caso em apreço, considerando que a fiscalização
nunca intimou a Embaixada da Polônia para se manifestar acerca dos gastos nos cartões
de crédito, resta evidente que ocorreu erro na identificação do sujeito passivo.
Alega que deve ser observado pela administração tributária o principio da verdade
material.
Cita que de acordo com este principio, que decorre do principio da legalidade, à
Administração Pública compete observar os fatos que efetivamente permeiam
determinada demanda paro aplicar-lhe a melhor solução. Em outras palavras, o
principio da verdade material estabelece que a Administração Pública deve buscar, a
qualquer momento, todas as provas e fatos que comprovem a verdadeira situação
enfrentada.
Considera importante mencionar que a fiscalização entende, de maneira equivocada,
que as informações obtidas da operadora de cartão de credito não seriam protegidas pela
inviolabilidade prevista no referido artigo 24 da Convenção supracitada, uma vez que os
dados estariam em um banco de dados de um ente privado e as informações não seriam
da Missão.
Salienta que o fato de tais informações estarem um banco de dados privado em nada
altera a inviolabilidade dos dados em questão.
Pondera que a fiscalização, em nenhum momento, comprovou que os gastos efetuados
nos cartões de credito beneficiaram de alguma forma o Impugnante. Que, além da
fiscalização não intimar a Embaixada da Polônia para se manifestar sobre os gastos
efetuados e a origem dos recursos empregados no pagamento das faturas dos cartões, ela
nunca provou que os gastos foram empregados em benefício do Impugnante.
Conclui que Auto de Infração em debate deve ser considerado totalmente nulo por
inferir a conclusão de omissão de rendimentos e exigir o recolhimento de imposto sobre
fato gerador não devidamente provado, deduzido simplesmente a partir de método
precário, com emprego indevido de ficção jurídica.
Por fim, requer o apensamento deste processo ao PAF n° 19515.720360/2011-11, e
protesta o Impugnante por provar o alegado por todos os meios de prova cabíveis de
direito, requerendo, desde já, seja deferida a posterior juntada de documentos.
A decisão de primeira instância (fls.353/372), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no
estado patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis,
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2201-000.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720359/2011-96

isentos/não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o
contribuinte apresentar documentação capaz de ilidir a tributação.
SIGILO BANCÁRIO.
Nos termos do artigo 197, inciso II, do CTN e Lei Complementar n.° 105/2001,
havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação por parte das
instituições financeiras de informações solicitadas pela Receita Federal do Brasil é
legítima, não constituindo tal fato quebra de sigilo bancário do sujeito passivo.
PROCEDIMENTO FISCAL. ATO VINCULADO.
À administração tributária cabe aplicar a lei, efetuando o lançamento, de forma
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, não lhe sendo
permitido qualquer discricionariedade ou juízos valorativos.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário, motivo pelo qual descabe o julgamento destes
argumentos na esfera administrativa.
Intimado da referida decisão em 13/01/2015 (fl.375), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 12/02/2015 (fls. 382/396), reiterando os termos
apresentados na impugnação.
É o Relatório.
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Diligência

Analisando os documentos colacionados aos autos, verifica-se que há gastos
realizados pelo recorrente com o automóvel da Embaixada da Polônia (pagamentos na
concessionária Toyota) e muitas outras despesas compatíveis com eventos ou reuniões, como é o
caso de dispêndios expressivos com hotéis e restaurantes.

As alegações do recorrente guardam verossimilhança, indicando que o seu cartão
de crédito pode ter sido usado por terceiros, no caso, a Embaixada da Polônia. Todavia, não foi
carreado aos autos nenhuma prova no sentido de que a referida Embaixada ressarciu o
contribuinte dos gastos efetuados com o cartão de crédito.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2201-000.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720359/2011-96

A tese de defesa convergiu para o fato de que o recorrente, na qualidade de
representante diplomático, possui imunidade tributária em relação ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física.

Entretanto, caso esse entendimento não prevaleça, serão analisados os gastos com
cartões de créditos, na condição de rendimentos omitidos, gerando Acréscimo Patrimonial da
Descoberto (APD), uma evolução patrimonial sem lastro em rendimentos conhecidos.

Em regra, o sujeito passivo deve produzir a prova, no entanto, considerando que
há uma fundada dúvida, cuja elucidação é de fundamental importância para o deslinde do feito, e
buscando dá aplicabilidade ao princípio da verdade material, norteador do processo
administrativo fiscal, considero prudente, antes do julgamento do presente processo, que seja
oficiada a Embaixada da Polônia em Brasília, para confirmar ou não, as alegações apresentadas
pelo sujeito passivo, no sentido de que os cartões de créditos eram por ele utilizados, dando a
resposta aos seguintes questionamentos:
1) O Sr. PIOTR JACEK MAJ utilizava o seu cartão de crédito pessoal para pagar
despesas da Embaixada da Polônia?
2) Em caso de afirmação positiva ao item 1, qual era a frequência, valor e tipo de
gasto realizado?
3) O Sr. PIOTR JACEK MAJ era ressarcido dos gastos eventualmente
realizados? Há documentos comprobatórios? Caso existam, apresentar os
documentos.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento do diligência para que
a Unidade preparadora encaminhe ofício à Embaixada da Polônia em Brasília, no endereço:
Avenida das Nações, Quadra 809, Lote 33 - Asa Sul 809, Brasília - DF, 70423-900, solicitando
as informações supra nominadas.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital